Tribunal: TJES
Processo: 5012235-82.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012235-82.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: YAHGO GONCALVES PRADO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. CANCELA EM PRAÇA DE PEDÁGIO. AVARIA EM VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. DEVIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a parte autora alega, resumidamente, que teve seu automóvel atingido por cancela de pedágio administrado pela ré. Aduz que referida cancela apresentou mau funcionamento, descendo repentinamente após o pagamento através de sistema automatizado.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3826,25 e de reparação moral arbitrada em R$ 3.000,00. A parte ré interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Por sua vez, a parte autora apresentou contrarrazões pleiteando pela sua manutenção.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

4. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que “
A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser objetivamente responsabilizada por eventuais falhas na prestação do serviço
” (AgInt AREsp 806.535/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). Muito embora a recorrente defenda tese de que houve culpa exclusiva do
condutor, não apresenta provas robustas neste sentido. A rigor, as fotografias anexadas à contestação (id.

14765593 - Pág. 8) indicam que o autor guardava distância razoável em relação ao veículo da frente.

5. Os danos materiais estão adequadamente comprovados através do orçamento de id. 14765584. Em relação aos danos morais, tem-se que o autor foi submetido a situação que extrapola o mero aborrecimento, pois viu-se privado do uso do automóvel durante o tempo necessário aos reparos, bem como foi tratado com descaso pela ré, que se negou a solucionar a questão administrativamente. O valor arbitrado não comporta redução, eis que atendeu aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Ante o exposto, recurso inominado
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Mantêm-se a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos.

7. Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)